Tribunal: TJDFT
Processo: 0029190-93.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0029190-93.2015.8.07.0007 RECORRENTE: SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDA: BRUNA CARLA HIRAICI REZENDE DESPACHO Bruna Carla Hiraici Rezende vem aos autos, por meio da petição de ID 36370662, requerer o retorno do feito à origem, tendo em vista que a determinação de sobrestamento pelo Tema 1.095 oriunda do STJ foi revista e, o recurso especial manejado por SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA, apreciado por aquela Corte em seu mérito. Com efeito, verifica-se que após determinar a restituição do processo ao TJDFT para que o inconformismo permanecesse sobrestado até o julgamento de mérito do REsp 1891498/SP (Tema 1.095), o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo interno interposto pela ora requerente para afastar a incidência do rito dos precedentes, e apreciou o mérito do agravo em recurso especial aviado por SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA, oportunidade em que negou provimento ao reclamo (ID 36155174 – p. 76/84 e 119/129). Referido acórdão transitou em julgado em 6/6/2022 (certidão ID 36155174 – p. 133). Diante de tais circunstâncias, revogo o despacho de ID 36177693 e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031